Tribunal: STF
Processo: Rcl 83254
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vera Lúcia de Souza Goes em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1036175-57.2024.8.26.0576), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.772, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, bem como no julgamento do Tema 965-RG, RE 1.039.644, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Vera possui longa trajetória funcional como professora e, posteriormente, como diretora em escola de ensino fundamental, dedicando-se por muitos anos à educação pública e exercendo atividades que, nos termos da legislação vigente, dão direito à aposentadoria especial devido à exposição a agentes nocivos. 



    Diante da negativa do reconhecimento da aposentadoria especial, Vera ingressou com ação judicial, não obtendo decisão favorável em primeiro grau. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), não reformou essa decisão, negando o direito à aposentadoria especial, mesmo com norma municipal assegurando tal direito, artigo 6º c.c artigo 44 A da Lei Complementar 138/2001 – ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, bem como os RE’s N°: 1.039.644/SC (Relator – Ministro Alexandre de Moraes – 13.11.2017), N°: 1.483.776/SP (Relator – Ministro Gilmar Mendes – 11.02.2025), RE N°: 1.487.076/SP – Relatora – Ministra Carmen Lúcia - 23.04.2025).



    [...]



    No caso concreto, a reclamante é servidora de carreira no magistério, tendo atuado como professora e logo após assumiu como diretor de 1999 até os dias atuais, mediante concurso público, o cargo de Diretora de Escola em unidade de ensino fundamental do Município de São José do Rio Preto. Suas atribuições, como demonstrado nos autos, mantiveram relação direta com a função de magistério, integrando a atividade pedagógica da unidade escolar. A mudança formal de cargo não descaracteriza, por si só, o vínculo com a função educacional de base, tampouco afasta a ratio decidendi do precedente vinculante. 



    A decisão agravada, ao sustentar que houve "rompimento com a carreira de professor" em razão da aprovação em novo concurso para o cargo de direção, incorre em interpretação excessivamente formalista e restritiva, incompatível com os fundamentos do STF tanto no julgamento do Tema 965 como na ADI 3.772, na qual se reconheceu, com clareza, que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a função de magistério, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico e por profissionais da carreira docente.



    [...]



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a função de magistério não se limita à docência em sala de aula, abrangendo também as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas dentro de instituições de ensino básico. O julgamento da ADI 3.772 consolidou esse entendimento ao conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 67, §2º, da Lei 9.394/96, afastando qualquer interpretação restritiva que excluísse diretores, coordenadores e assessores pedagógicos do regime especial de aposentadoria previsto no artigo 40, §5º, da Carta Magna.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para fins de “cassação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confrontos invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, bem como do Tema 965-RG, RE 1.039.644, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Ao apreciar a ADI 3.772, DJe de 27/03/2009, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, atribuindo interpretação conforme ao art. 67, § 2º, da Lei 9.394/1996, assentou o entendimento de que “I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal”.



    Posteriormente, no Tema 965-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/11/2017, a CORTE reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.



    O Juízo ordinário denegou a ordem em mandado de segurança que visava o reconhecimento do direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por VERA LÚCIA DE SOUZA GOÊS em face do SUPERINTENDENTE DA RIOPRETOPREV – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Narra a impetrante que em 23 de junho de 1999 foi admitida para exercer o emprego público da PEB I, sob o regime CLT, até a presente data. Diante disso, realizou pedido administrativo, pois contava com 25 anos de tempo de serviço, mas teve seu pedido negado. Pugna pelo deferimento do mandado de segurança, reconhecendo-se o direito da impetrante à aposentadoria especial, obrigando-se a impetrada a rever seu ato. Juntou documentos (fls. 20/109).



    [...]



    A segurança deve ser denegada. 



    Tem-se dos documentos juntados aos autos A autora que ocupou o cargo de PEB I junto ao Município de São José do Rio Preto e se aposentou pelo Regime Proprio de Previdência Social em 25 de janeiro de 2002 (fls. 201 e 203), posteriormente, foi nomeada para assumir o cargo de Diretor de Escola, após aprovação em concurso público (fls. 214 e seguintes), objetiva a concessão de aposentadoria especial, com base no artigo 40, §5º, da Constituição Federal. 



    Assim dispõe o §5º do art. 40 da Constituição Federal:



    [...]



    Logo, o texto constitucional é claro ao exigir a condição de professor para o direito à aposentadoria especial. 



    Embora o art. 67, §2º, da Lei Federal 9.394/96 estabeleça que também são consideradas funções de magistério para os fins do art. 40, §5º, da Constituição Federal, ‘além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico’, o C. STF no julgamento da ADI nº 3.772/DF, entendeu que os professores que estejam exercendo os cargos de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também fazem jus ao benefício da aposentadoria especial. Confira-se: 



    [...]



    A questão foi levada ao Plenário da Suprema Corte, também no julgamento do RE 1.039.644/SP, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, com repercussão geral reconhecida, paradigma do TEMA 965, assim ementado o v. Acordão:



    [...]



    Neste cenário, o C. STF consolidou o entendimento que somente professores de carreira têm direito à aposentadoria especial, ainda que estejam temporariamente em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Todavia, não é o caso dos autos, já que a impetrante após aprovação em concurso público, foi nomeada em junho de 1999 para ocupar o cargo de Diretora de Escola. Com a mesma percepção:



    [...]



    Desse modo, não sendo a autora professora de carreira que exerce a função de Diretora de Escola ou de Supervisor de Ensino, porquanto no curso da relação de trabalho, passou a exercer função administrativa, diretora de escola concursada, e não de professor, não faz jus ao discrimen constitucional.” (eDoc. 16, fl. 133-137)



    A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    “A Procuradoria Geral da República ajuizou a ADI 3772/DF com a alegação de ser inconstitucional o referido diploma legal. Referida ação foi julgada em 29 de outubro de 2008, onde restou reconhecido que o exercício das atividades de direção de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, quando o exercício se dá em estabelecimento de ensino básico e por professor de carreira.



    Tem-se, portanto, que a aposentadoria especial é concedida apenas aos professores de carreira, incluindo aqueles que exercem atividades de direção de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógico, em estabelecimento de ensino básico. 



    Assim, aqueles que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico somente tem direito à aposentadoria especial se ocuparem o cargo de Professor e desenvolverem suas atividades em estabelecimento de ensino básico.



    No caso dos autos, contudo, a impetrante exerce o cargo de Diretora de Escola por provimento originário (fls. 43, 52/53, 55) o que invoca a orientação do C. Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade se computar o tempo de exercício no correspondente cargo para fins de aposentadoria especial.” (eDoc. 16, fl. 266-273) (grifo acrescido)



    Nessas circunstâncias, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    Conforme assentado pelo Tribunal reclamado, “a impetrante exerce o cargo de Diretora de Escola por provimento originário (fls. 43, 52/53, 55) o que invoca a orientação do C. Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade se computar o tempo de exercício no correspondente cargo para fins de aposentadoria especial”. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETORA DE ESCOLA PÚBLICA. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema n° 965 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 



    2. Na hipótese dos autos, a recorrida exonerou-se do cargo efetivo de professora e foi nomeada em novo concurso público para o cargo de Diretor de Escola, no qual permanece desde então. Nesse cenário, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que ocupantes de cargos estranhos ao de professor não fazem jus ao benefício da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.479.821 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 06/06/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADI Nº 3.772 E TEMA Nº 965 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão agravada se mostra consentânea com a atual jurisprudência dominante no Supremo Tribunal, firmada nos julgamentos da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965, pelos quais apenas professores de carreira têm direito à aposentadoria especial estabelecida no art. 40, § 5º, da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.505.261 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 03/10/2024)



    Logo, verifica-se que o acórdão impugnado não viola o entendimento firmado por este TRIBUNAL nos autos da ADI 3.772, tampouco na tese jurídica fixada no Tema 965 da Repercussão Geral.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente